Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710123-85.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA PEREIRA DE ALMEIDA APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Na petição juntada ao ID 49295703, a apelante formula pedido de desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados na origem. Mantida a suspensão da exigibilidade da verba por força da gratuidade de justiça deferida à autora, ora apelante. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora